Tribunal: TJMT
Processo: 0003660-07.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003660-07.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A - CNPJ: 28.477.685/0004-23 (APELANTE), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - CPF: 420.687.688-60 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (APELADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), KASSYA RODRIGUES TOLEDO VILAS BOAS - CPF: 118.463.406-83 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação objetivando a reformada da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de alegado inadimplemento do contrato de compra e venda de caroço de algodão, sob o fundamento de que as tratativas entre as partes não resultaram na formalização de negócio jurídico, o que afasta a responsabilização da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos permite a conclusão de que as negociações desenvolvidas entre as partes, representadas por corretoras comerciais, resultou na celebração de contrato de compra e venda de caroço de algodão, cuja inexecução justificaria a condenação da ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que, embora tenha havido tratativas entre as partes, o negócio jurídico não foi concretizado, porquanto não formalizado por meio de contrato escrito assinado por representante da Cooperativa/ré, sendo o documento de “Confirmação de Negócio” insuficiente para caracterizar vínculo obrigacional.

4. A ausência de assinatura da Cooperativa/ré, por meio de representante legal ou pessoa que detinha poderes para agir em seu nome, no documento que embasa a pretensão autoral, impõe a conclusão de que não houve a concretização do contrato de compra e venda entre as partes, na medida em que a manifestação anímica constitui elemento essencial, não da validade, mas da própria existência do negócio jurídico.

5. A teoria da aparência não se aplica ao caso, pois não há elementos que indiquem que o intermediador possuía poderes para representar a ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. contra a sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0003660-07.2016.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE – COOPERVERDE,
julgou o pedido improcedente, porque, segundo entendeu a magistrada, “
a conclusão que resulta
(da prova dos autos)
é a de que, deveras, houve o contato inicial pela parte requerente, ensejando as tratativas entre as partes visando a venda e compra dos caroços de algodão, no entanto, dada a ausência de formalização do negócio jurídico por meio de contrato, este não foi aperfeiçoado
”, e, portanto, “
é evidente que as tratativas prévias resultaram em mera expectativa de direitos à parte autora, não implicando qualquer vínculo obrigacional para a parte requerida, motivo pelo qual a rejeição dos pedidos formulados na ação é medida que se impõe
”
(cf. Id. no 219023674).

A autora/apelante alega que “
a
s partes firmaram, na data de 31/03/2016, por intermédio da corretora de mercadorias
(...)
, contrato de compra e venda de caroço de algodão para fins de exportação, também denominado como confirmação de negócio numerado sob o numeral 3.850/16, assim, houve a celebração de um contrato sendo a denominada ‘confirmação’ o seu instrumento
”, asseverando que
“
a prova documental carreada aos autos demonstra inegavelmente
(a existência de)
negócio jurídico entabulado pelas partes
”, sendo que, “
ao contrário do que consta da r. sentença apelada, o instrumento firmado possui todos os requisitos legais a ser um verdadeiro contrato – havia partes, sua qualificação, preço, data de cumprimento das obrigações, objeto lícito, forma não vedada em lei, escrito em português e legalmente hígido
”
.

Sustenta, nesse sentido, que “
a representação (ou presentação) da corretora Zairam Agrocomm foi negocial e plenamente válida, tanto que a apelada firmou o contrato e assumiu isso via diversas mensagens eletrônicas, deixando também bastante claro no âmbito da sua contranotificação e depoimento pessoal de seu representante legal
”, inclusive, “
a
própria sentença reconhece que as partes estavam devidamente representadas, cada uma por corretores distintos e que detinham poderes para efetivamente representar a apelada e firmar o negócio
”.

Diz que a sentença “
deixou de considerar que, no depoimento pessoal dos representantes legais das partes e das oitivas das testemunhas (provas orais), restou esclarecido que a utilização do instrumento ‘confirmação de negócio’ é uma praxe do mercado para concretização dos contratos negociados, sendo considerado, para todos os efeitos, plenamente válido, e que não são verdadeiras as alegações da apelada de que não tinha conhecimento das negociações
”, além disso, também “
não
foi bem observado que o contrato realizado entre as partes é costumeiramente realizado por intermédio de corretoras, o que é totalmente legal, inclusive referendado pelo Código Civil
”.

Afirma que restou “
amplamente demonstrado que a exigência por um contrato escrito foi posterior à realização da Confirmação de Negócio no 3.580/16
”, no entanto, “
é certo que não é lícito a qualquer das partes num contrato fazer exigências unilaterais após a conclusão do acordo
”, e que “
as mensagens eletrônicas juntadas aos autos
(...)
deixam claro que o que a apelada fez foi desconsiderar a Confirmação de Negócio firmada entre as partes porque não lhe permitiria a obtenção de financiamento no sistema financeiro nacional, preferindo firmar contrato com outra empresa para que pudesse obter o financiamento, o que configura grave ilícito
”, sendo que “
t
odo esse conjunto de fatores revela que o fator essencial que levou ao inadimplemento contratual foi um ato unilateral e culposo da apelada, que deve ser punida na medida do prejuízo que ela conscientemente causou
”.

Argumenta que, “
do histórico de negociações das partes, tem-se que inexistia qualquer possível condição resolutiva apta a infirmar o negócio entabulado entre elas, sendo que a intenção da apelada de agir com reserva mental (artigo 110 do Código Civil) não é fato imputável à apelante, pelo que se faz justa a declaração de rescisão contratual por culpa da apelada
”, e que, de toda maneira, “
não há dúvidas de que na fase pré-contratual, em que as partes estariam apenas em tratativas, também há o dever de se observar a boa-fé objetiva,
(...)
,

por esse princípio, uma parte não pode gerar expectativa de que faria o contrato e, após, desistir, sob pena de ter de indenizar as perdas e danos que sofrer a outra parte
,
daí, portanto,
(sob outro enfoque)
, o dever da apelada em ressarcir
(...)
os danos que causou
”.

Alega ser “
evidente que o descumprimento contratual por parte da apelada prejudicou o pleno exercício da
(sua)
atividade econômica
”, daí porque é “
de rigor
(ser)
a apelada condenada a pagar a diferença entre o valor da compra do produto
(...)
e o valor da revenda
, (...),
bem como pelo prejuízo moral suportado por não ter conseguido performar o contrato por puro e simples inadimplemento de seu fornecedor, a Cooperativa Cooperverde
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença,
seja julgado “
integralmente procedente a ação de origem, notadamente para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada, em razão do inadimplemento contratual, bem como para condená-la ao pagamento por danos materiais (lucro cessante) e danos morais, além das despesas e gastos incorridos pela Apelante com a contratação de seu advogado, nos termos do artigo 404 do Código Civil
”
(cf. Id. no 219023676).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 219023681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, a autora/apelante Savixx ajuizou a presente ação contra a ré/apelada Cooperverde, alegando que “
a
s partes firmaram, na data de 31/03/2016, por intermédio da corretora de mercadorias denominada Zairam Agrocomm Corretora de Mercadorias Ltda,
(...)
, contrato de compra e venda de caroço de algodão para fins de exportação, também denominado como Confirmação de Negócio numerado sob o numeral 3.850/16
”, que tinha por objeto a “
compra de 3.000 (três mil) toneladas de caroço de algodão para exportação, cuja entrega deveria ocorrer entre os meses de julho a outubro de 2.016 ao preço de R$ 830,00 por tonelada de caroço de algodão
”, sendo que o “
produto deveria ser entregue no Porto de Santos/SP – o que confirma a sua destinação à exportação, mesmo porque a empresa iria revendê-lo a um comprador situado no exterior
”; prosseguiu dizendo que, “
mesmo tendo livremente se obrigado a cumprir o contrato firmado, a ré Cooperverde decidiu que necessitava adiantar o recebível
”, o que “
foi

acatado
(...)
, pois confiava no cumprimento das obrigações contratadas e nada tinha a opor em relação à cessão do crédito. Todavia, o que a não sabia é que a Cooperverde passaria a fazer dessa questão verdadeira condição resolutiva da avença, negando o fornecimento do produto e o cumprimento de sua obrigação ao argumento de que a falta de um segundo contrato num determinado tempo
”.

Sustentou que a documentação juntada aos autos comprova que “
as partes firmaram um contrato, o qual foi instrumentalizado pela denominada Confirmação de Negócio no 3.850/16,
(...),
restou comprovando, ainda, que a ré optou por descumprir o contrato firmado ao alegar que havia impossibilidade fática de se utilizar a confirmação de negócio para fins de obter adiantamento financeiro perante instituição financeiro com base unicamente naquele documento
”, e, ainda, que “
inexistia qualquer possível condição resolutiva apta a infirmar o negócio entabulado entre elas, sendo que a intenção de ela agir com reserva mental (artigo 110, do Código Civil) não é fato imputável à
(si)
, pelo que se faz presente o interesse processual em ver declarada a rescisão contratual por culpa da ré
”, e, por consequência, a condenação da Cooperativa/ré nos
seguintes termos:

“1) Desta forma, requer que Vossa Excelência julgue a presente demanda integralmente procedente, a fim de declarar a responsabilidade da Ré pelo evento lesivo descrito nessa petição inicial, (...);

2) Requer a condenação da Ré ao pagamento dos danos materiais no lucro cessante mensurado, conforme prova documental carreada aos autos no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), bem como a declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da Ré;

2.1) Requer seja o dano moral arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

2.2) Deverá as Ré ser condenada ao pagamento dos valores devidos à Autora, relativamente à contratação de seu advogado, nos termos do artigo 404, do Código Civil, e também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios processuais;” (cf. Id. no 219023179 - pág. 11)

Na contestação, entre outras objeções, a ré Coopeverde alegou que “
r
ealmente, no mês de março do ano de 2016,
(...)
foi sondada pela corretora Campus Commodities, representada pelo senhor Carlos Freitas, sobre a possibilidade de comercialização de caroço de algodão, não tendo sido revelado, entretanto, quem estaria interessado(a) na aquisição do produto
, (...),
na mesma época, foram iniciadas conversações com a corretora que, no entanto, não resultaram na concretização/contratação da operação, restando frustradas as negociações encetadas
”; afirmou, nesse sentido, que “
a operação em torno da qual foram realizadas conversações unicamente com a corretora não foi concretizada, visto não ter sido atendida condição inarredável da Cooperverde para os negócios que anualmente realiza, qual seja, que sejam regulados por contrato escrito
, (...)
regra que não permite exceções, sendo objeto de rigoroso controle interno através de seus conselhos de administração e fiscal
’, pontuando que a “
verdade é que em nenhum momento a requerente, alheia aos apelos que o corretor certamente lhe dirigia, disponibilizou contrato regulando o negócio para ser submetido ao crivo da Cooperverde
”.

Disse que o documento “
Confirmação de Negócio no 3850/16
(...)
não contém a assinatura dos
(seus)
representantes legais
(...)
, portanto sem valor legal algum
”, e ressaltou que “
nem a
(corretora Campus Commodities),
nem a Zairam Agrocommodities Corretora de Mercadorias Ltda representam ou representaram a Cooperverde
”, na medida em que “
jamais lhes foram outorgados poderes, sequer possuindo autorização para agir em seu nome, especialmente assumir obrigações dessa magnitude
”, asseverando que “
a requerente pecou pela total ausência de cautela, pois, tendo recebido um documento sem assinatura dos representantes legais da Cooperativa, sequer se dignou em contatar diretamente com a Cooperverde para, ao menos, certificar-se da sua concordância com o seu conteúdo
”
(cf. Id. no 219023179 - pág. 143/156).

Finalizada a fase instrutória, após a produção de prova pericial e a oitiva das testemunhas em audiência, ao enfrentar o mérito da causa, a MMa. Juíza concluiu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“De elementar conhecimento ser de lição básica do direito das obrigações que a proposta de contrato obriga o proponente e a aceitação vincula ao aceitante, conforme prevê os arts. 427 e seguintes do Código Civil, in verbis:

(...)

In casu
, a parte requerente argumenta ter formalização negócio jurídico com a parte requerida, mediante a oferta de proposta e a posterior manifestação de aceite, o qual, todavia, teria sido inadimplido, circunstância que lhe teria causado prejuízos patrimoniais e morais.

Entretanto, a pretensão autoral não merece prosperar.

Com efeito, é inequívoco que as partes, representadas cada uma por corretores distintos, iniciaram tratativas para a venda e compra de 3.000t (três mil toneladas) de caroços de algodão, o que resultou na emissão do documento denominado ‘CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO No 3851/16’ (id. 65963064, p. 38-41).

A parte requerida, contudo, alega desconhecimento do negócio jurídico, argumentando que, conquanto tenha sido procuradora pela corretora Campus Commodities, jamais concretizou a venda do produto ‘visto não ter sido atendida condição inarredável da Cooperverde para os negócios que anualmente realiza, qual seja, que sejam regulados por contrato escrito’ (id. 65963064, p. 187).

De fato, ao ter seu depoimento pessoal colhido, o representante legal da cooperativa requerida, CARLOS GONÇALVES MUNIZ, afirmou em juízo que, embora a proposta formalizada pela parte autora tenha sido aceita, esta não foi concretizada, dada a ausência da elaboração de contrato, desconhecendo, pois, a assinatura aposta na ‘confirmação de negócio’.

Por sua vez, o informante ALEX KALEF, representando legal da parte autora à época das tratativas, informou, em sua oitiva, que o documento denominado ‘confirmação do negócio’ seria um resumo do contrato extenso de compra e venda, o qual foi pactuado a contento, dados os entraves quanto ao reconhecimento do negócio jurídico pela parte ré, máxime porque a respectiva minuta somente foi finalizada em julho de 2016.

A testemunha da parte requerente MARCELO ZINGERTAS declarou que não pode afirmar que a requerida tinha pleno conhecimento das negociações, porquanto somente tratou com a corretora Campus Commodities que, a toda evidência, representava os interesses da cooperativa ré; não obstante, ao ser indagado, aduziu que o fechamento do negócio jurídico somente ocorreu após a aquiescência de ambas as partes envolvidas.

Já a testemunha comum CARLOS ALBERTO FREITAS admitiu que a assinatura constante da ‘confirmação de negócio’ é sua, e não de qualquer dos representantes da parte requerida. Sustentou, também, que o aperfeiçoamento da venda estava condicionado à formalização de ‘contrato padrão’, o que não foi efetivada, uma vez que a parte requerente alegava não dispor desse, somente o tendo enviado cerca de quatro meses após as negociações. Disse, também, que, via de regra, a finalização de negócios jurídicos dessa espécie se concretiza no máxime em uma semana, tanto que intermediou outras vendas na mesma época, as quais foram perfectibilizadas mediante a confecção de instrumento contratual.

Nesse contexto, a conclusão que resulta é de que, deveras, houve o contato inicial pela parte requerente, ensejando as tratativas entre as partes visando a venda e compra dos caroços de algodão, no entanto, dada a ausência de formalização do negócio jurídico por meio de contrato, este não foi aperfeiçoado.

Impende registrar que não se desconhece que, dada a evolução tecnológica, ser inegáveis que as transações comerciais vêm ganhando cada vez mais terreno nos meios eletrônicos, porém, há que se resguardar o mínimo de formalidade, isto é, que se exista um mínimo de clareza quanto aos termos negociados, não bastando a declaração unilateral de uma das partes para demonstrar a assunção de obrigação pela parte contrária.

Equivale dizer, portanto, que, à míngua da existência de instrumento contratual regulamentando o negócio jurídico, resta comprovada, apenas, a intenção de aquisição de 3.000t (três mil toneladas) de caroço de algodão e a troca de dados bancários, além da intenção da parte requerida em assinar o contrato, de modo que inexistente o fato constitutivo do direito alegado na exordial.

(...)

Destarte, é evidente que as tratativas prévias resultaram em mera expectativa de direitos à parte autora, não implicando qualquer vínculo obrigacional para a parte requerida, motivo pelo qual a rejeição dos pedidos formulados na ação é medida que se impõe.”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não são capazes de infirmar ou demover a conclusão decisória de que, “
deveras, houve o contato inicial pela parte requerente, ensejando as tratativas entre as partes visando a venda e compra dos caroços de algodão, no entanto, dada a ausência de formalização do negócio jurídico por meio de contrato, este não foi aperfeiçoado
, (...),
de modo que inexistente o fato constitutivo do direito alegado na exordial
”, uma vez que
não chegam a enfrentar propriamente o aspecto central e crucial à solução dada ao caso pela sentença, que é o fato de que inexiste instrumento contratual – ou qualquer outra prova documental – em que a ré Coopeverde, por meio de pessoa legitimada para representá-la e com poderes para fechar negócio em seu nome, tenha assumido a obrigação de entregar à autora Savixx as ditas 3.000 toneladas de caroço de algodão, e de que as conversas intermediadas por meio de um corretor comercial, e não de representante da pessoa jurídica, eis que não há prova de que se tratava de mandatário ou, de outro modo, que tivesse poderes para falar e agir em nome da Cooperativa/ré, não passaram a fase de negociações preliminares, de mera sondagem e estudo sobre os interesses de cada contratante, enfim, de atos preparatórios à futura celebração de um contrato.

Há nos autos 2 vias do documento intitulado de “
Confirmação de Negócio no 3850/16
”, nenhum dos quais leva a aposição de assinatura ou rubrica de administrador ou representante legal da Cooperativa/ré/apelada; a 1a via, que veio aos autos junto com a petição inicial, contém a respectiva rubrica de um possível representante, porquanto não identificado o subscritor, da autora Savixx e da correta Zairam
(cf. Id. no 219023179 - pág. 40), já
a outra via mencionada, a qual foi trazida ao processo apenas com a oferta de impugnação à contestação
(cf. Id. no 219023179 - pág. 187)
, embora revele a presença de assinatura em cima do campo destinado ao representante da Coopeverde, cuida-se, na realidade, de documento apócrifo, pois, no documento, não há indicação/descrição e nem qualquer signo de identificação de quem seria aquele subscritor, e, a todo momento, judicial e extrajudicialmente, de forma enfática e invariável, a Cooperativa/ré negou que aquela assinatura tenha sido aposta por pessoa com poderes para representá-la, conforme mostra o conteúdo das trocas de e-mail ́s que instruem os autos, onde se vê que, no dia 03.04.2016, poucos dias após a elaboração do documento (31.03.2016), Carlos Muniz, o então presidente da Cooperativa/ré, enviou ao intermediador Carlos Freitas (representante da corretora Campus Commodities) a seguinte mensagem: “
Boa noite CARLOS........................... Não recebi ainda o contrato da venda das 3.000 ton de caroço, firmada na última quinta-feira
”, e, em resposta, este informa àquele os termos negociados e, ao final, ressalva: “
estou aguardando a chegada do contrato padrão da empresa para pegar sua assinatura
” (isto é, de Carlo Muniz) (cf. Id. no
219023179 - pág. 60 e 61),
ou, mais à frente, no dia 28.07.2016, no e-mail enviado por Cissiane Costa, na qualidade de “
Enc. do Depto Comercial
” da Cooperativa/ré, em que se enfatizou que, “
à época em que foi discutido esta negociação, não foi enviado nenhuma documentação assinada por parte do comprador para que os vendedores pudessem assinar firmando e efetivando a venda
” (cf. Id. no
219023179 - pág. 51); no curso deste processo, em suas respectivas manifestações judiciais, a ré Coopeverde insistiu em que jamais assinou ou outorgou poder para outro assinasse em seu nome a
“
Confirmação de Negócio no 3850/16
”, e, consoante destacado na sentença apelada, em depoimento prestado em Juízo, a testemunha Carlos Freitas (corretor/intermediário) “
admitiu que a assinatura constante da ‘confirmação de negócio’ é sua, e não de qualquer dos representantes da parte requerida
”.

É válido reiterar – e bem frisar –, nesse particular, que não há nada no conjunto fático-probatório disponível nestes autos que conduza à
conclusão de que Carlos Freitas teria atuado como mandatário/representante da Coopeverde, nem mesmo que ele tenha assim se apresentado à autora Savixx (ou a quem estava procurando alguém para vender o produto por ela almejado naquele momento), nada que, enfim, pudesse legitimamente induzir a autora Savixx a erro escusável quanto à qualidade que Carlos Freitas ostentada durante o desenvolvimento das conversações e tratativas relacionadas às condições do futuro e eventual negócio, o que, por si só, infirma e descarta a tese autoral de responsabilização da ré por aplicação da “teoria da aparência”. É notável, aliás, que, mesmo sendo questão de vital importância ao mérito da lide, na medida em que o acolhimento da pretensão autoral pressupõe a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, nas razões recursais, a autora/apelante não dedicou maiores esforços argumentativos para tentar convencer de que Carlos Freitas tinha poderes para representar, ou, ao menos, aparentava ter, a ré Coopeverde, optando, ao invés disso, por ressaltar que esta, por intermédio do seu presidente à época (Carlos Muniz), sabia, sim, da existência da negociações acerca do objeto da obrigação principal (isto é, compra e venda de caroços de algodão) e que havia manifestado interesse na concretização do negócio, o que, no entanto, não se traduz, equivale ou sequer se assemelha, ao menos não do ponto de vista jurídico, à manifestação de vontade necessária à formação do negócio jurídico, na realidade, como já dito, as trocas de mensagens revelam apenas que, por considerar aceitáveis os termos que haviam sido levados ao seu conhecimento pelo corretor, o presidente da Cooperativa/ré autorizou que as tratativas prosseguissem até que o negócio fosse formalizado por meio de instrumento contratual hábil, conforme denota o teor do e-mail do dia 03.04.2016 acima já referenciado, nada mais, nada menos.

Portanto, a
“
Confirmação de Negócio no 3850/16
” não é instrumento representativo de contrato de venda e compra firmado entre as partes, porquanto
destituída do elemento ontológico da vontade de um dos agentes, a saber
, da ré Coopeverde, e, como essa manifestação anímica constitui elemento essencial, não da validade, mas da própria existência do negócio jurídico, a conclusão que se impõe é a de improcedência do pedido deduzido pela autora/apelante Savixx, cuja causa de pedir funda-se especificamente na alegação de inadimplemento contratual por parte da ré/apelada Coopeverde, porque,
se o negócio jurídico inexistiu, então absolutamente nenhum efeito pode defluir daquilo que nada é.

Para encerrar, conquanto esse aspecto não tenha sido invocado e trabalhado explicitamente na petição inicial, sendo apenas timidamente mencionado agora, nas razões deste apelo, não se descura que as tratativas preliminares, ainda que não vinculem diretamente as partes, causam expectativa do direito de contratar, de modo que, sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, qualquer ato injustificado, em abuso de direito, de quebra dessa legitima expectativa criada, consubstanciado na violação aos deveres laterais de lealdade e confiança, pode gerar a obrigação de indenizar em caso de sobrevir efetivos danos, todavia, na hipótese dos autos, sob qualquer ângulo que se observe a questão, não se pode dizer que a Cooperativa/ré agiu de modo censurável, desleal ou contrário à boa-fé, eis que, diante da exposição decisória até aqui desenvolvida, eventual percepção ilusória da autora Savixx sobre a conclusão do negócio por meio do termo de “
Confirmação de Negócio
” não pode ser imputado à Coopeverde, mas sim, no máximo, à sua própria falta de cautela e cuidados ao
aferir e se certificar de aspectos essenciais do negócio jurídico, como, por exemplo, a identidade e capacidade da outra parte, e, sob enfoque diverso, uma vez que a exigência de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato formal é providência absolutamente ordinária e habitual, sobretudo considerando a importância financeira envolvida e o próprio modelo de negócio exercido por uma cooperativa, se alguém pode ser apontado como o culpado pela frustração do pacto, é a própria autora/apelante Savixx, que, por equívoco, descuido ou desídia, somente confeccionou e enviou o instrumento do contrato de compra e venda após passados mais de 3 meses desde a data das tratativas, à véspera do prazo de início à entrega do produto pretendido (cf. Id. no 219023179 - pág. 163/167).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025